Tribunal: TJDFT
Processo: 0700241-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE DESCOLAMENTO DA RETINA POR TRAÇÃO. RISCO DE PERDA PERMANENTE DA VISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0707427-84.2023.8.07.0016, que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante, nos seguintes termos:
INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo.
Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil que quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sem perigo de irreversibilidade do provimento, o juiz pode deferir tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental.
Por seu turno, a Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, prevê a possibilidade de o juiz deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação (artigo 3o).
Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de falecimento do direito do autor ou dano irreversível.
A parte autora, neste processo, requer provimento judicial que determine ao réu a lhe submeter de imediato a “VITRECTOMIA ANTERIOR”.
Na hipótese dos autos, em juízo de cognição sumária, entendo presentes os pressupostos autorizadores da tutela de urgência.
Os documentos coligidos com a inicial evidenciam a correção do procedimento vindicado para o adequado tratamento de saúde da parte autora.
O pedido encontra amparo no artigo 196 da Constituição Federal, que tem a seguinte redação: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.
Em âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
Inobstante as linhas acima traçadas, tenho por bem registrar que a concessão da tutela provisória, nos exatos moldes em que requerida, sem qualquer referência à necessidade de respeito aos critérios de ordem técnica e incursão nas condições clínicas da parte autora, acabaria por gerar situação de extrema perplexidade, haja vista que pacientes com quadro de saúde em situações menos delicadas receberiam atendimento prioritário, em detrimento de outros tantos em semelhantes ou até mesmo piores condições clínicas.
Destaco que a função da regulação é justamente a de buscar, na medida do possível, estabelecer critérios razoavelmente seguros por meio dos quais os pacientes possam receber atendimento público conforme as suas particulares condições de saúde, com o que se confere concretude ao reclamo constitucional de acesso universal e igualitário às ações e serviços voltados à promoção, proteção e recuperação da saúde, observadas as limitações estatais de ordem orçamentária ou humana. Rende-se, assim, homenagem ao imperativo legal do consequencialismo jurídico.
Percebo, pelo documento de ID 149120688 - Pág. 3, que a parte autora foi regulada para a consulta pretendida, sob a classificação de risco vermelha, na data de 23.1.2023, há menos de vinte dias corridos, e que “considerando a classificação de risco do (a) paciente em questão, esclarecemos que estão sendo agendadas as solicitações de mesma prioridade (vermelho) inseridas no mês janeiro/2021”, o que afasta eventual alegação de injusta recusa da administração.
Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência para DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora a “VITRECTOMIA ANTERIOR”.
INTIME-SE e CITE-SE por meio eletrônico o DISTRITO FEDERAL, com a urgência que o caso requer, para oferecer contestação no prazo de trinta dias úteis, conforme parte final do artigo 7.o da Lei n.o 12.153/2009.
RESSALTO que não haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual pelas pessoas jurídicas de direito público e que todos os documentos necessários ao contraditório devem ser apresentados no momento processual adequado, ou seja, na contestação.
Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, manifeste-se sobre a peça de resposta apresentada.
INCLUA-SE e INTIME-SE o MPDFT, para ciência e manifestação em dez dias úteis.
Então, venham os autos conclusos.
Confiro à presente decisão força de mandado a ser cumprido em regime de plantão, dado o caráter de urgência da medida.

2. Em recurso, o agravante aduz que “A parte autora possui o diagnóstico de DESCOLAMENTO DA RETINA POR TRAÇÃO - CID 10 - H33.4. Neste caso há descolamento tracional da retina, que deve-se à existência de membranas fibrovasculares formadas entre a retina e o vítreo posterior, sendo que o tratamento para descolamento de retina é sempre cirúrgico.1 Ante a situação delicada de saúde da parte autora, que vem aguardando indefinidamente pela realização do procedimento ora pleiteado, se faz necessária uma maior agilidade para que a concessão do direito a saúde, conforme art. 196 caput da Constituição Federal vigente sejam alcançados antes de maiores danos à saúde do paciente e à sua integridade física. Ressalta-se ainda que o não fornecimento da CE - VITRECTOMIA ANTERIOR com a maior brevidade possível pode ser prejudicial ao bom andamento do tratamento do paciente, uma vez que quanto maior for a demora em seu fornecimento, maiores são as chances de que a cirurgia não surta os efeitos necessários, conforme disciplina o médico prescritor ID 149120686 (página 3)”.
3. Pugna pelo deferimento da tutela de urgência para “determinar que o Distrito Federal forneça para a parte agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a realização do CE - VITRECTOMIA ANTERIOR, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela e reforma da decisão combatida.
4. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante.
6. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional.
7. O agravante possui diagnóstico de descolamento da retina por tração – CID 10- H33.4.
8. O laudo de ID 149120686, página 3, ressalta que o não fornecimento da CE - VITRECTOMIA ANTERIOR com a maior brevidade possível pode ser prejudicial ao paciente, uma vez que a demora diminui as chances de que a cirurgia não surta os efeitos necessários. Além disso, conforme o relatório médico, há risco de perda permanente da visão.
9. Ainda que a solicitação da parte autora tenha sido inserida no SISREG III em data recente (23/01/2023), foi apontado o risco vermelho – emergência e não há qualquer previsão para a realização da cirurgia.
10. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação.
11. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário não tenha condições de arcar com os custos do tratamento.
12. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.
13. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao Distrito Federal do dever de promover em tempo razoável o tratamento médico da parte recorrente.
14. A determinação para que o Distrito Federal providencie o tratamento vindicado, dentro de prazo razoável, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.
15. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a parcial procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria.
16. Analisados os elementos probatórios dos autos e sendo cabível a imposição de prazo razoável para cumprimento da demanda pelo magistrado, fixa-se o prazo de 15 (quinze) dias.
17. Ante o exposto, confirma-se a decisão de ID 43726737 para determinar ao Distrito Federal que providencie o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CE - VITRECTOMIA ANTERIOR, no prazo de 15 (quinze) dias, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, nos termos da prescrição médica acostada ao feito.
18. Recurso conhecido e provido, nos termos do item anterior.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.